Tribunal: TJPA
Processo: 0011770-68.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011770-68.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ROSIVALDO ABREU DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Outrossim, trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, do qual caberia às instituições bancárias comprovarem a adesão autônoma do contratante nesta modalidade. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum dos danos morais.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0011770-68.2016.8.14.0032

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE
: BANCO AGIPLAN S/A

APELADO
: ROSIVALDO ABREU DOS SANTOS

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO AGIPLAN S/A
, em face da sentença (ID 944764 – pág. 1/14) que julgou procedente o pedido da parte da autora, declarando a inexistência do débito relativo ao empréstimo junto a instituição financeira, condenou a apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 9.370,00 a título de danos morais.

Na peça inaugural (ID 944760 – pág. 1/14), o autor alegou que efetuou empréstimo junto ao banco réu em maio de 2013, porém nunca solicitou o cartão GERACARD, inclusive tendo sido depositado um valor de R$ 800,00 do referido cartão.

Continuou narrando que era descontado de sua conta a quantia de R$ 80,04, que até a data do ingresso da ação judicial somava R$ 2.815,45, em razão deste cartão de crédito não solicitado.

Na sentença, o réu foi condenado a declarar a inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e também em danos morais, pois pelos documentos acostado aos autos referente à contratação não ficou claro quais produtos ou serviços foram contratados pelo autor, inexistindo a especificação clara de uma contratação autônoma de um cartão de crédito.

Nas razões da apelação (ID 944766 – pág. 1/17), a instituição financeira aduziu que a contratação do cartão de crédito contou com a anuência do apelado, de modo que a cobrança desses valores são, portanto, devidos. Consequentemente, não há que falar em conduta ilícita de sua parte, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada quanto às condenações impostas.

Em contrarrazões (ID 944767 – pág. 1/5) o apelado pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Cinge-se de recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito referente ao contrato entre as partes que estabelecia os descontos diretamente na conta, à restituição da quantia descontada indevidamente, bem como condenou a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 9.370,00
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

A par dos documentos juntados aos autos, vislumbro NÃO haver razão ao pleito recursal, pois ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo consignado ligado à cartões de crédito – conhecido como cartão de crédito consignado, com o desconto indevido, fazendo-se jus à indenização pelos Danos Moral.

Isso porque, nesta modalidade de empréstimo consignado, as instituições financeiras não informam corretamente como são realizados os descontos na folha de pagamento, até mesmo, por vezes, nem informa que está oferecendo o empréstimo por meio de cartão de crédito. Neste tipo de contrato de empréstimo, o valor descontado mensalmente no contracheque do contratante é somente o valor mínimo do cartão de crédito. Assim, o saldo devedor vai se acumulando mês a mês e os juros, sabidamente mais elevados nesta modalidade de contrato, tornam o saldo devedor impagável.

No caso em comento, a partir das narrativas construídas pelas partes, o apelado tinha a intenção de aderir a um contrato de empréstimo consignado comum, porém as tratativas perante a recorrente o conduziram equivocadamente à adesão de “saque mediante cartão de crédito”, que nada mais é que o cartão de crédito consignado. Desta forma, o recorrido ao realizar o empréstimo consignado, também autorizou juntamente o cartão de crédito, tendo o valor emprestado decorrido do saque do cartão de crédito.

Entretanto, pelo conjunto probatório dos autos, não ficou clara a possibilidade de escolha por uma ou outra modalidade, tampouco se evidencia informações suficientes que permitissem até a própria recusa de adesão, como é praxe nesses tipos de atividade bancária e, por esta razão, que o magistrado
a quo
decidiu acertadamente afirmando que:

Dos documentos referentes à contratação não sobressai com clareza quais produtos ou serviços a autora contratou, inexistindo a especificação clara de uma contratação autônoma de cartão de crédito ou de um mútuo de dinheiro.

Nessa mesma toada, segue o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUPERFICIAIS E INSUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Nas relações de consumo fundadas em contrato de adesão cujas cláusulas são constituídas por redação nitidamente superficial e confusa, em evidente violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III), a interpretação dada deve ser aquela mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Caso em que o contrato de cartão de crédito carrega características de empréstimo consignado, com campo prevendo, expressamente, o saque realizado mediante depósito em conta corrente, desconto de valores mínimos de fatura em folha de pagamento e o financiamento do saldo devedor quando houver pagamento parcial da fatura. 2. Apelação conhecida e provida.

(Acórdão 1290435, 07314239820198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante dos fatos, tem-se que os supostos elementos probatórios do apelante são frágeis, não tendo o condão de comprovar a anuência da Autora/Apelada diante do negócio jurídico autônomo, que declinou na petição inicial. Considerando que o risco é inerente à atividade desenvolvida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Em que pese a instituição financeira afirmar que realizou descontos legítimos, já que apenas estaria exercitando seu direito de reaver aquilo que lhe era devido, em verdade, trata-se de descontos indevidos, pois em nenhum momento constou nos autos a concordância específica da apelada em relação aos contratos que dão origem aos respectivos abatimentos, logo é cabível a condenação em restituição em dobro.

Acerca do dano moral, é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - RI: 00064860820178140109 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 02/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 07/10/2019)

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011).

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 9.370,00 fixado pelo juízo extrapola o limite de razoabilidade, uma vez que a quantia destoa dos valores usualmente fixados, se comparada a outros casos análogos. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também não vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 9.370,00.

Portanto, entendo que o quantum indenizatório deve ser reduzido, motivo pelo qual fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório. No mais, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021